Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711786-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de suspensão processual devido ao depósito judicial do montante incontroverso nos autos de origem (ID 71901466), pois petição do agravado nos autos de origem (ID 236808266 daqueles autos) informa a pendência de parcela controvertida e eventual extinção posterior da execução pelo pagamento pode ser comunicada nestes autos a qualquer tempo até o julgamento do agravo. Anote-se a conclusão para o julgamento do agravo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator